Tribunal: TCU
Processo: 040.461/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais, que tinha por objeto a Implantação dos Centros Vocacionais Tecnológicos de Minas Gerais - Fase II.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria-Executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) em desfavor de Olavo Bilac Pinto Neto, Paulo Kleber Duarte Pereira e Alberto Duque Portugal, em razão da não comprovação da regular aplicação da totalidade dos recursos repassados por meio do Convênio 01.0160.00/2005, firmado com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais (Sestec/MG); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 212 do Regimento Interno/TCU; 9.2. notificar os responsáveis e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação da presente decisão.